Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-21.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019361-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO LIMA VERDE - CPF: 323.322.896-15 (APELANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 825.279.971-04 (APELANTE), EDIFICIO CENTRAL PARK - CNPJ: 26.563.239/0001-63 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA 4ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PARA DECLARAR A NULIDADE DO INÍCIO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DESTE RECURSO, REMETER OS AUTOS À DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA PARECER, EM VIRTUDE DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 12, § 1.º, DA LEI 4.591/64 E DO ART. 1.336 DO CÓDIGO CIVIL E SUMETA À APRECIAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 948 E 949 DO CPC E ART. 164 DO RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO LIMA VERDE e GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação de Declaração de Nulidade de Convenção Condominial nº 1019361-21.2016.8.11.0041, proposta em desfavor de
EDIFICIO CENTRAL PARK
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficou suspenso.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando a viabilidade do controle difuso de constitucionalidade, em face à aparente inconstitucionalidade do artigo 1.336 do Código Civil, e do artigo 12, § 1º da Lei n. 4.591/64.

Apontam “error in judicando” do Juízo “a quo”, posto que “(...) no que atine às decisões da assembleia, insta salientar que, em que pese a Convenção ter sido aprovada pela maioria dos condôminos, impossível seria os apelantes vencerem qualquer proposição no sentido de ilidirem a cobrança superior das despesas condominiais (...)”, bem como nulidade do artigo 20 da Convenção Condominial do Edifício Apelado.

Defende que se o réu não contestar a ação será considerado revel, e presumidas como verdadeiras as alegações do autor.

Destacam os Apelantes que se encontram em débito com o condomínio desde 05/8/2013, o que comprova a dificuldade em cumprirem com a abusiva cobrança das taxas condominiais.

Pede a aplicação da multa constante do artigo 334, § 8º do CPC, em razão da ausência do ora Apelado em audiência de conciliação.

Requer o provimento do apelo, para “(...) a) em controle difuso de constitucionalidade, essa r. Câmara declare a não incidência do art. 12, §1º da Lei n. 4.591/64 e do art. 1.336 do Código Civil no caso concreto; b) reformar a sentença objurgada, notadamente pelo patente error in judicando, e, consequentemente, declarar nulo o art. 20 da Convenção Condominial do Edifício Central Park, com o objetivo de não ser mais cobrada a taxa condominial pela modalidade da fração ideal, aplicando-se, na espécie, a forma de cobrança por unidade, premiando, assim, o princípio da igualdade; c) determinar a implantação na unidade dos apelantes de relógio individual para aferir o real consumo de gás e água, tornando-se, dessa forma, justo o pagamento das despesas condominiais; d) aplicar a condenação do apelado por ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de 2% sobre o valor da causa, diante de sua ausência à audiência de conciliação”. (ID. Num. 63962042 – pág. 21)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. Num. 63962047)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES – OAB/MT Nº 19.486.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,

nos autos de Ação de Declaração de Nulidade de Convenção Condominial nº 1019361-21.2016.8.11.0041, proposta por
LEONARDO LIMA VERDE e GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE,
em desfavor de
EDIFICIO CENTRAL PARK
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º c/c artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, o suspende-se o pagamento.

Pois bem.

Primeiramente, convém ressaltar que é indiscutível a revelia da Requerida/Apelada; todavia, os efeitos dela não induzem, necessariamente, à declaração de veracidade das declarações da parte autor, eis que a presunção da veracidade é relativa, e, portanto, deve estar em consonância com as provas e fatos processuais.

Feito esse apontamento, tem-se da análise dos autos que o recurso não comporta provimento almejado.

Sabe-se que a importância total das despesas mensais do condomínio é dividida entre os próprios condôminos, de maneira proporcional.

Assim, a meu viso não se verifica nulidade no que se refere à cláusula que dispõe acerca das diferenças de taxa em face a tal diferença proporcional, isto porque as deliberações de assembleia de condôminos possuem legitimidade e devem ser cumpridas, desde que não afrontem disposição legal, destacando-se que analisar as dimensões das unidades que se apresentam com tamanhos e dimensões diversas, de forma igual, certamente acarreta o enriquecimento sem causa daquele que usufruiu de uma unidade maior.

No caso, à luz do artigo 1.336 do Código Civil, é perfeitamente viável que o rateio das despesas do condomínio se dê na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma. Assim, não há ilegalidade no procedimento de cobrança do condomínio de forma proporcional, salientando-se que o condômino que adquiriu a sua unidade em tamanho e características próprias e diferenciada dos demais condôminos deve pagar a taxa de maneira também diferenciada, uma vez que, em razão disso, há maiores gastos para manutenção.

Nesse sentido, colaciono o julgado desta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TAXA CONDOMÍNIO – TAMANHO TERRENO - CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL - ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Demonstrados a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão que sustentam o recurso de agravo de instrumento, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.016 do Códex Processual Civil, não havendo falar em ofensa a princípio da dialeticidade recursal.

2- Adentrar na análise da prescrição, em que pese se tratar de matéria de ordem pública, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância, pois a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objeto do agravo, em momento algum analisou a referida matéria.

3- Nos termos do inciso I, do art. 1336, do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma.

4- “A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, § 1º, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1169871 RS 2017/0222022-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018). (N.U 1010970-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ademais, ainda que hajam julgados corroborando o decreto sentencial combatido, a legalidade da referida cláusula que respalda a cobrança com base nas frações ideais encontra-se em consonância com a ampla maioria dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal.

3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc.

4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). Precedentes.

5. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção.

6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel.

7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3º da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel.

8. Recurso especial não provido”. (REsp 1778522 / SP
RECURSO ESPECIAL – 2018/0294465-9 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 02/06/2020 - Data da Publicação/Fonte - DJe 04/06/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CONDOMÍNIO.
ESTACIONAMENTO. CRITÉRIO DE RATEIO. CONTRIBUIÇÃO DO CONDÔMINO APENAS NAQUILO QUE EFETIVAMENTE FOR PARTÍCIPE NA DESPESA E NA PROPORÇÃO DAS
FRAÇÕES IDEAIS
. DOUTRINA. PRECEDENTES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No caso, a questão concernente à (im)possibilidade de cobrança de despesas condominiais relativas a benfeitoria em face de proprietário de unidade autônoma que não usa ou goza de nenhum benefício resultante de tal manutenção ou melhoramento é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta dos dispositivos legais que disciplinam o instituto (arts. 884, 1.336, I, e 1.340, todos do CC/02), razão pela qual é cabível o recurso especial.

3. A natureza estatutária da convenção de
condomínio
autoriza a imediata aplicação do regime jurídico previsto no novo Código Civil (REsp nº 722.904/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 1º/7/2005).

4. A convenção condominial deve estar em sintonia com a lei porque apesar da autonomia dos condôminos em autorregulamentar suas condutas, jamais poderão perder de vista a lei, cuja obediência se impõe pelo princípio da supremacia da ordem pública sobre as deliberações privadas.

5. A regra estabelecida no art. 1.340 do novo Código Civil atende ao princípio da equidade, evitando o enriquecimento indevido dos condôminos que se utilizam de serviços ou de partes comuns a diversos deles, em detrimento daqueles que não utilizam os referidos serviços e equipamentos comuns.

6. Na espécie, o condômino somente pode suportar, na proporção de sua participação no
condomínio,
as despesas de conservação das coisas de cuja utilização efetivamente participa.

7. Onde não existe o gozo e/ou o uso da coisa comum, não existe obrigação de suportar os correspondentes dispêndios.

8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ela ser integralmente mantida em seus próprios termos.

9. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a simples correção de erro material não viola o princípio da non reformatio in pejus.

10. Agravo interno não provido, com correção de erro material.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1352120 / DF AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0217819-5 - Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA -Data do Julgamento 01/06/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 04/06/2020). (negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE COTA CONDOMINIAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULO PELA
FRAÇÃO IDEAL
DA UNIDADE AUTÔNOMA. LEGALIDADE. DISCREPÂNCIA COM A METRAGEM REAL. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS DEMAIS UNIDADES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As despesas condominiais deverão ser rateadas de acordo com a proporção das
frações ideais
dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção, haja vista a orientação pacífica desta Corte nesse sentido.

2. No caso, ficou evidenciado que a convenção do
condomínio
estabelece as
frações ideais,
indicando-as unidade por unidade, havendo proporcionalidade entre si com as respectivas cobranças. Desse modo, reconhece-se a legalidade da cobrança, independentemente da efetiva correspondência à metragem real de cada unidade autônoma.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral”. (AgInt nos EDcl no AREsp 742075 / RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0165123-9 - Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 07/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/11/2019) –
negritei.

Desse modo, ao contrário do que dispôs a sentença, à luz da Súmula n. 260 do STJ – que trata da eficácia da regulação do condomínio entre os condôminos, reveste-se de legalidade a cláusula de convenção, de acordo com o Código Civil (artigo 1.336, que estipula acerca da contribuição das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais; e também o artigo 1334 que trata da possibilidade de estipulação da quota proporcional de contribuição por convenção de condomínio), não havendo, assim, vício, nulidade ou defeito que imponha, por parte do judiciário, a alteração do que foi convencionado em assembleia.

No tocante ao pedido de aplicação da multa, à luz do artigo 334, § 8º, do CPC, convém salientar que não é o simples não comparecimento à audiência de conciliação que faz com que se imponha tal penalidade. É imprescindível que a falta se dê por motivo não justificado.

Em assim sendo, não tenho como demonstrada a lisura da cobrança, sobretudo porque não se trata de partes diretamente ligadas ao feito, ou seja, não se trata de pessoa física, nem de pessoa jurídica autônoma, trata-se de condomínio edilício, o qual é representado pelo síndico, que pode não ter sido intimado a tempo para a mencionada audiência.

Desse modo, não considero que a sentença mereça qualquer reprimenda, salientando-se que a alegação de impossibilidade de arcar com o ônus condominial, em razão de dificuldades financeiras, não ilide a obrigatoriedade do pagamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão dos sucumbentes serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos e, ao analisar meu posicionamento em torno da matéria devolvida a este Tribunal, encaminho meu voto para acompanhar na integralidade o d. Relator.

Atento às razões recursais apresentadas, tenho que razão não assiste aos Apelantes.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de cobrança da taxa condominial ordinária, tomando como parâmetro as frações ideais das respectivas unidades autônomas, é a de que, em regra, não há qualquer ilegalidade nesta forma de rateio, pois embasada em prévia autorização legal.

A propósito o art. 12 da Lei nº 4.591/64 (Lei do Condomínio):

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber no rateio.

§1º Salvo disposição em contrário na convenção, a fixação da quota do rateio corresponderá à fração ideal do terreno de cada unidade."

A propósito, está é a dicção do art. 1336, inciso I, do CC/2002:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Nessa linha de raciocínio é o magistério do civilista FLÁVIO TARTUCE, sobre o tema:

“De início, da convenção devem constar a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínios (art. 1.334, inc. I, do CC/2002). Como se verá a seguir, essas despesas constituem obrigação propter rem, próprias da coisa ou ambulatórias, seguindo o bem com quem quer que ele esteja. Como bem adverte Marco Aurélio S. Viana, se não há previsão a respeito de tais pagamento, "o rateio se faz na proporção das frações ideais. Aplica-se supletivamente a disposição do inciso I, do art. 1.336.”
(TARTUCE, Flávio. Direito civil - direito das coisas - volume 4. São Paulo: Método, 2015, p. 303 - destaquei).

Destaca-se que o condomínio tem a faculdade de adotar forma de divisão de despesas diferente da "fração ideal", porém tal medida deve ser feita por meio da convenção e desde que não implique em enriquecimento sem causa de alguns condôminos.

In casu
, a Convenção do Condomínio Central Park, em seu artigo 17, estabeleceu critério diverso de pagamento para as unidades 1.701 e 1.702 (cobertura duplex que possui área autônoma de 317,90 m2 e área total de 489,18 m2), sendo o apartamento 1.701 de propriedade dos Apelantes - por terem fração ideal maior, consumo maior de luz, água e gás de cozinha, que as demais unidades, iriam pagar taxa de condomínio em um valor superior.

Assim, em princípio, não se vislumbra qualquer violação na forma de rateio, pois a cobrança a maior está prevista na convenção condominial, bem como a lei de referência fomenta a forma de divisão nos moldes como se dá a do presente caso, qual seja, o rateio se faz na proporção das frações ideais de cada unidade.

Nesses moldes, em razão da área maior do apartamento duplex dos Apelantes, bem como em razão da existência de
três garagens; piscina; duas cozinhas e seis banheiros
, fato que gera mais despesas, me afigura justa, a conclusão de que sua contribuição deve ser superior às dos demais condôminos, proprietários dos apartamentos tipo.

Por fim, esclareço que a ementa colacionada no recurso de Agravo de Instrumento nº 1000894-49.2018.8.11.0000, mencionada nas razões recursais, e reprisada na sustentação oral do Advogado dos Apelantes, Dr. Pedro Henrique Pereira Marques, é da Relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves. Na ocasião do julgamento do recurso, proferi meu voto para desprover o recurso dos Agravantes, mas fui voto vencido. Veja-se a conclusão do acórdão:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS – COBRANÇA DIFERENCIADA DAS UNIDADES DO TIPO COBERTURA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO DE FORMA PARTICULAR E ESPECÍFICA – IRRELEVÂNCIA DA ÁREA PRIVATIVA DAS UNIDADES – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONDOMÍNIO – SUSPENSÃO LIMINAR DA FORMA DIFERENCIADA DE COBRANÇA – RECURSO PROVIDO.

I – Apesar de ostentar maior área privativa, as unidades condominiais do tipo cobertura não impõem qualquer despesa extraordinária ao condomínio em relação às demais unidades autônomas.

II – Por violar a equidade do rateio das despesas entre todas as unidades autônomas, a cobrança de um adicional das unidades do tipo cobertura acaba por resultar no enriquecimento sem causa do condomínio.

III – Não apenas para fazer cessar os danos causados mensalmente aos agravantes, mas também para evitar o incremento dos danos que podem reverter ao condomínio agravado ao final da demanda, revela-se prudente a suspensão liminar da forma diferenciada de cobrança das contribuições condominiais.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 04/12/2018”

Consigno que não perfilho do entendimento do voto vencedor acima destacado.

Feito esse esclarecimento, anoto que deve prevalecer o que restou decidido na convenção de condomínio, uma vez que tal decisão expressa a vontade da maioria dos condôminos e encontra-se em harmonia com os dispositivos legais que regulam a forma de cobrança das taxas condominiais.

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator, nos termos acima fundamentado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após minucioso exame de todos os aspectos da celeuma, peço vênia ao ilustre Desembargador Relator para dele divergir pelos fundamentos a seguir expostos.

O Edifício Central Park é composto por trinta e dois apartamentos e duas coberturas (unidade nº 1.701 de propriedade dos apelantes, e a unidade nº 1.702), e, por força de convenção condominial, o valor da quota condominial é definido pela fração ideal de cada unidade habitacional, o que impõe aos proprietários das duas coberturas o pagamento mensal de R$ 1.500,00 a título de taxa condominial, enquanto os demais pagam R$ 1.000,00 (cf. Id. 63961558 - pág. 39), residindo neste aspecto o inconformismo dos apelantes, pois, segundo alegam, como eles utilizam a mesma área comum do prédio, ou seja, como o valor da cota condominial é estabelecida exclusivamente para manutenção da área comum, que é de uso igualitário por todos os condôminos, as despesas também devem ser igualmente rateadas, não razão para a falta de proporcionalidade no rateio das despesas entre todos os condôminos.

O art. 17 da Convenção do Edifício Central Park (cf. Id
. 63961558 - pág. 18), assim define as despesas comuns do edifício:

Art. 17.
Constituem
despesas comuns
do condomínio
:

I – as relativas à conservação, limpeza, manutenção, modernização, reparação ou reconstruções das
coisas comuns
;

II – o prêmio de
seguro do edifício e dos empregados
;

III – a
remuneração do zelador
e dos demais
empregados do edifício
, bem como os respectivos encargos;

IV – os impostos e taxas que incidam sobre as
coisas comuns
;

V – as relativas ao consumo de energia elétrica, água e telefone das
coisas comuns
;

VI – as relativas a aquisição de bens e materiais ou contratação de serviços para melhorias e reparos, obedecendo-se as instruções convencionadas;

VII – outras devidamente aprovadas em A.G.C (
destaquei
e
grifei
)

Mais adiante, ao instituir o critério que deve orientar o rateio das “despesas do condomínio”, o art. 20 da mesma Convenção condominial estabelece o seguinte:

“Cada condômino concorrerá para as despesas do condomínio, de acordo com o orçamento fixado em cada exercício, recolhendo as respectivas cotas até o quinto dia de cada mês,
realizando-se o rateio na proporção das respectivas frações ideais do terreno de cada unidade
” (cf. Id. 63961558 - pág. 19 –
grifei
).

A redação do art. 17 da Convenção do Condomínio permite concluir, sem margem à dúvida, que o fato gerador das despesas comuns não está vinculado à metragem dos apartamentos, e nem haveria razão para que assim procedesse, já que o Condomínio não presta qualquer serviço diferenciado aos proprietários/moradores das unidades de cobertura ou de qualquer outra unidade que possua maior espaço interno, tampouco indica que estes proprietários/moradores desfrutam das áreas comuns ou de serviços de modo diferenciado dos demais condôminos, sendo que, pelo que consta dos autos, todas as despesas internas à cada unidade são da responsabilidade exclusiva de cada morador.

Assim, não há nada que justifique a atribuição de valor diferenciado a maior para as coberturas, quer dizer, não há justa razão jurídica ou factual para que, também em relação às coberturas, seja desprezado o critério da repartição equânime entre todos os moradores das despesas condominiais, derivadas, frise-se bem, dos gastos com a manutenção das
áreas comuns
do prédio.

A unidade de cobertura de propriedade dos apelantes não onera o Condomínio em qualquer medida adicional e, portanto, de forma desproporcional em relação aos demais moradores, e, como a
taxa condominial é encargo mensal que deve ser suportado igualitariamente por todos os condôminos, para que a Administração condominial possa custear
a execução necessária de serviços no plano da
área comum,
e como esses serviços e dispêndios, restritos aos espaços da área comum, não alcançam o espaço interno de cada unidade autônoma, ou seja, são executados e custeados
independentemente da natureza e do tamanho (m2) da unidade imobiliária e/ou da quantidade de moradores de cada unidade, então, sem dúvida, a regra da Convenção que autoriza a definição de valor diferenciado da quota condominial para as unidades em função da metragem, do tamanho, do espaço físico interno dessas unidades, viola frontalmente o princípio da isonomia, pois, ao onerar de forma diferenciada as unidades maiores sem que haja qualquer contraprestação excepcional ou adicional por parte do Condomínio em proveito das mesmas, comete discriminação injusta e despropositada que simplesmente gera o enriquecimento ilícito do Condomínio.

Não procede a tese de que as unidades maiores comportam um número maior de moradores, e como este contingente maior poderia (em tese) utilizar o espaço e os serviços da área comum em maior extensão, a discriminação estaria justificada; neste caso, primeiramente, seria preciso instituir novo critério à definição do rateio das despesas, ou seja, pelo número (flutuante e incontrolável) de moradores de cada unidade, coisa praticamente impraticável; depois, é possível que uma única unidade menor seja habitada por um número maior de pessoas do que a soma total dos moradores das coberturas, e neste caso, de ocorrência muito frequente, a utilização dos serviços comuns pelo pessoal da unidade menor (jovens, velozes e furiosos) daria muito mais dispêndio para o Condomínio.

Daí a justeza do critério do rateio equânime das despesas condominiais entre todos os condôminos independentemente do tamanho da unidade, desde que referidas despesas sejam destinadas, friso mais uma vez, à manutenção dos
serviços comuns
, pois, se algum bem ou serviço for prestado pelo Condomínio internamente às unidades, como, v.g., água e gás, então, neste caso excepcional, justifica-se perfeitamente o rateio diferenciado.

Concluo, portanto, que, no caso, o Edifício/apelado deverá implementar as modificações na forma de rateio das despesas
ordinárias, a fim de não impor
aos apelantes pagamento a mais em relação aos outros condôminos,
já que não desfrutam das áreas indivisíveis do condomínio de forma privilegiada ou diferenciada
, sendo que, somente naquilo que concorrerem diretamente para o aumento das despesas, a assembleia geral estará autorizada a promover a cobrança pela fração ideal.

Pelo exposto, peço vênia ao relator para dele discordar e, assim, prover o recurso dos autores, tornando sem efeito a previsão contida no art. 20 da Convenção Condominial do Edifício Central Park, que prevê a cobrança da taxa condominial na modalidade da fração ideal quando não há qualquer razão fática ou jurídica capaz de justificar o discrimento, devendo ser aplicado, na espécie, o critério do rateio das despesas comuns ordinárias de forma igualitárias para todos os condôminos, premiando, assim, o princípio da igualdade.

É como voto.

EM 15 DE JUNHO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 13 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES – OAB/MT Nº 19486.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Ao analisar todo o processado, vislumbro que o art. 17 da Convenção está em total posição antagônica com o Art. 20 da mesma Convenção, enquanto o art. 17 trata-se das coisas comuns, o art. 20 já fala de rateio por unidade.

Entendo que, data máxima vênia aos entendimentos contrários, o que deve ser pago pelo apartamento independente de sua localização diz respeito tão somente à utilização das áreas comuns, isso porque, em relação à luz, já vem uma conta individualizada em razão de cada unidade habitacional, de igual modo, hoje os prédios novos indicam que em relação à agua também deve ser individualizada para cada apartamento.

Desta forma, o fato de existir ou não cobertura, não influi, na prática, no que os moradores dessas unidades habitacionais tenham de diferente em relação a outros apartamentos.

Esse é o meu entendimento pessoal e respeito posicionamentos contrários, mas neste viés e com esses argumentos, peço vênia aos que entendem em sentido diverso e acompanho o voto divergente do eminente desembargador João Ferreira Filho.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Leonardo Lima Verde
e
Gisele Addor Alves Correa Lima Verde
em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Convenção Condominial ajuizada em face do
Condomínio Edifício Central Park
.

Em síntese, quando promoveram o feito, os Apelantes alegaram que pagam R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de taxa condominial, por força do estipulado na Assembleia Geral do Condomínio, quantia essa superior aos valores pagos pelos demais condôminos que, por sua vez, pagam o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Argumentaram que não há qualquer justifica plausível para o pagamento a maior, consubstanciada apenas na metragem do imóvel.

Ou seja, sustentaram que o fato de a unidade residencial ter metragem superior às demais, não acarreta nenhum consumo de despesa comum que autorize a cobrança desproporcional.

Ao final, pugnaram pelo controle difuso de constitucionalidade do artigo 12, § 1.º, da Lei 4.591/64 e do artigo 1.336, do Código Civil; requereram a declaração de nulidade do artigo 20, da Convenção Condominial do Edifício Central Park, para afastar a taxa condominial pela modalidade da fração ideal e, de conseguinte, aplicar a cobrança por unidade; bem como requereram o depósito judicial das parcelas vincendas no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); a concessão de feito
ex tunc
, para reconhecer a abusividade dos valores cobrados, ou,
ex nunc
para, a partir do momento da propositura da Ação, ser considerado que devem pagar os mesmos valores que os demais condôminos.

O Condomínio demandado não apresentou defesa e, como consequência, foi decretada sua revelia.

Intimados quanto ao interesse na produção de provas, os Apelantes requereram o julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o Juiz afastou os efeitos da revelia e, considerando que os Autores/Apelantes não comprovaram a ilegalidade da cobrança a maior, ou que tal cobrança acarreta enriquecimento indevido, julgou improcedentes os pedidos e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque são beneficiários da justiça gratuita.

Os Autores opuseram Embargos de Declaração alegando, dentre outras teses, omissão quanto à análise do pedido de controle difuso de constitucionalidade e da multa pelo não comparecimento na audiência de conciliação. Os Embargos foram rejeitados.

Inconformados, os Apelantes alegam que embora tenham oposto o Integrativo para que fosse apreciado o requerimento de controle difuso de constitucionalidade, não houve manifestação quanto ao tema.

Argumentam que a inconstitucionalidade dos dispositivos se verifica pela afronta às garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, notadamente, o princípio da igualdade e o direito à moradia, além da afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sustentam que, afastada da hipótese a aplicação do artigo 1.336 do Código Civil e do artigo 12, § 1.º, da Lei n. 4.591/64, deve ser, também, considerado nulo o artigo 20 da Convenção Condominial, posto que encontra respaldo nos dispositivos legais que se busca o afastamento da aplicação ao caso concreto.

No mérito, sustentam que inobstante o feito ter tramitado à revelia, a Julgadora singular não aplicou a confissão ficta.

Alegam que comprovaram, de forma inequívoca, que a imposição de pagamento de quantia superior aos demais condôminos não é proporcional.

Reiteram que não é plausível, tampouco correto, o fato gerador de as despesas comuns estar consubstanciado apenas no tamanho do imóvel, mormente pela metragem dos apartamentos não refletir ou influenciar nas despesas gerais.

Por fim, insurgem-se quanto à falta de aplicação da multa do artigo 334, § 8.º, do CPC, pois o Apelado não compareceu à audiência de conciliação e mediação.

Na sessão de 08/06/2021, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias votou pelo desprovimento do Recurso de Apelação e a 1.ª Vogal, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, pediu vista dos autos.

Em 15/06/2021, a 1.ª Vogal acompanhou o entendimento do Relator e também desproveu o Apelo; todavia, o Desembargador João Ferreira Filho (2.º Vogal), abriu divergência.

Em atenção ao artigo 942, do CPC, tanto eu quanto o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, fomos convocados para compor o
quorum
e, em 13/07/2021, o 3.º Vogal, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, acompanhou o entendimento do Desembargador João Ferreira Filho.

Diante de dois votos em sentido diametralmente opostos, pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem. De início, ressalto que para elaboração deste voto, além de analisar detidamente o caderno processual, também solicitei o envio das notas taquigráficas ao meu gabinete para que pudesse compreender as razões jurídicas que fundamentam os entendimentos diversos.

De posse das notas taquigráficas, constatei que o tema referente à declaração incidental da inconstitucionalidade dos dispositivos citados pelos Apelantes não foi objeto de análise nos votos precedentes.

Assim,
suscito questão de ordem
.

Conforme é cediço, o controle difuso caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser exercitável somente perante caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário.

Assim, posto o litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e, para tanto, incidentalmente, deve analisar a constitucionalidade ou não da lei ou do ato normativo. A declaração de inconstitucionalidade é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo, pois objeto principal da ação. (Alexandre Moraes,
in
Controle de Constitucionalidade, Ed. Atlas, 17ª ed., 2005, pág. 635 e 637).

No caso, os Apelantes requerem seja declarada, por via difusa, a inconstitucionalidade do artigo 12, § 1.º, da Lei 4.591/64 e do artigo 1.336, do Código Civil, cujos dispositivos expressamente determinam que os condôminos devem contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, nos seguintes termos:

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei nº 10.
931, de 2004).

[...]

Também é importante consignar que, se não existe qualquer óbice para que o órgão judicial aprecie a questão da constitucionalidade de determinado ato normativo no caso concreto, deve observar o disposto no artigo 97 da Constituição Federal de 1988, além de atender ao que estatui os artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil, os quais têm o seguinte teor:

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público,
o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo
.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Da leitura dos dispositivos, não ressaem dúvidas de que quando o controle difuso de constitucionalidade é feito nos Tribunais pátrios por meio de Órgão Colegiado, aqueles requisitos devem ser observados.

Aliás, esta é a exegese do artigo 164, do Regimento Interno desta Corte, ao dispor que
“se, perante qualquer dos órgãos do Tribunal, for arguida, de ofício ou por algum interessado, a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público, proceder-se-á conforme o disposto na lei processual civil”
.

A propósito do tema, bem esclarece a doutrina:

Tendo sido arguida a inconstitucionalidade incidental por um dos legitimados, o relator
deverá determinar a oitiva do Ministério Público
e das partes sobre a questão,
salvo, obviamente, se estes a tiverem suscitado
. (...)
.
Após a oitiva das partes e do Ministério Público (quando cabível), o relator deve submeter a alegação de inconstitucionalidade ao órgão fracionário competente para o julgamento da causa ou do recurso em que formulada a arguição
, antes de remetê-la ao plenário ou órgão especial para apreciação. Cabe ao órgão fracionário tão somente acolher ou rejeitar a alegação, por maioria simples de votos, eis que lhe falta competência para declarar a inconstitucionalidade do ato impugnado, esta reservada ao plenário do tribunal ou, onde houver, ao seu órgão especial, por força do art. 97 da CF/1988. Não se admite que a decisão de acolhimento ou rejeição do incidente seja tomada monocraticamente pelo relator, no lugar do colegiado do órgão fracionário
. (Fernanda Medina Pantoja in “Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, 3ª edição, RT, pág. 2355). (sem grifos no original)

Todavia, neste caso, os autos
não
foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça para o devido e prévio parecer; e mais: antes de dar início ao julgamento do mérito do Apelo, não foi analisada a relevância ou não dos motivos que levaram os Recorrentes a arguir a inconstitucionalidade dos dispositivos, para depois rejeitá-la ou acatá-la, observando os requisitos objetivos do controle de constitucionalidade
incidenter tantum
.

Assim, é necessário que antes, o processo seja remetido à Procuradoria Geral de Justiça e, depois, que este Órgão fracionário se pronuncie e conclua a respeito da relevância ou não da arguição. Se entender constitucional a norma acoimada de violadora da Carta Maior, rejeitará a pretensão e prosseguirá no julgamento do mérito da causa; se entender o contrário, expondo as razões de convencimento, arguirá a inconstitucionalidade perante o Órgão Especial.

Em outras palavras, tendo em vista que não foram atendidos os pressupostos dos artigos 948 e 949 do CPC, e do artigo 164 do RITJ/MT, inviável a apreciação do mérito do Apelo.

A remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça e a realização do juízo prévio acerca da alegada relevância da inconstitucionalidade do artigo 12, § 1.º, da Lei 4.591/64 e do artigo 1.336, do Código Civil é necessária e, caso haja o acolhimento da relevância, a questão deve ser submetida ao Órgão Especial.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
"O controle difuso da constitucionalidade é permitido a todo e qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer grau, uma vez que a questão da inconstitucionalidade é resolvida apenas incidentalmente, como matéria prejudicial"
(REsp 623.325/GO, Rel. Ministro JOSÉ DELGAD O, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 177). Desta forma, suscitada regularmente a inconstitucionalidade do artigo 12, § 1.º, da Lei 4.591/64 e do artigo 1.336, do Código Civil, esta Câmara deve examinar a prejudicial, analisando a relevância dos argumentos expostos pelos Recorrentes. (AREsp. 1549452, Relator: Ministro Sérgio Kukina. Decisão Monocrática publicada em: 01/02/2021).

Com essas considerações e a devida
venia
, inobstante os nobres colegas já tenham proferido o voto de mérito do Recurso de Apelação, para que não haja afronta e violação aos dispositivos da Lei Processual Civil (art. 948 e 949, do CPC),
suscito esta questão de ordem e voto para que seja declarada a nulidade do início do julgamento do mérito recursal, determinada a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para o parecer e, depois, que o Relator submeta a alegação de inconstitucionalidade ao órgão fracionário
.

É como voto.

VOTO

E
XMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Desembargadora Clarice Claudino da Silva:

Em relação à manifestação de Vossa Excelência, embora eventualmente tenha aqui ou ali me referido a essa questão, fundamentalmente, na essência, não a enfrentei mesmo, de modo que não tenho nenhum pejo em declarar a nulidade, para que apreciemos na Câmara de Origem, na nossa Primeira Câmara de Direito Privado, essa questão e, se futuramente houver necessidade de se estender o julgamento, que nós façamos para que não tenhamos uma nulidade reconhecida pela Instância Superior.

Acompanho a questão de ordem suscitada.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

De acordo com a questão de ordem suscitada.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

De acordo com a questão de ordem suscitada.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

De acordo com a questão de ordem suscitada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021